Tribunal: TJPA
Processo: 0015543-97.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015543-97.2016.8.14.0040
APELANTE: ELLAINE PRISCILA DE MARINS SANTOS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. IRREGULARIDADE. PRESTAÇÃO VENCIDA E PAGA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEMANDA AJUIZADA EM RELAÇÃO À PARCELA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. LIMINAR REVOGADA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CORRESPONDENTE À TABELA FIPE NA DATA DA APREENSÃO, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. RECOMPOSIÇÃO DO STATUS QUO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0015543-97.2016.8.14.0040.

COMARCA DE PARAUAPEBAS - PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
.

APELANTE
:
ELLAINE PRISCILA DE MARINS SANTOS.

ADVOGADOS
: KARINA LIMA PINHEIRO e LEANDRO FREIRE DE SOUZA.

APELADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADOS
: GUSTAVO PASQUALI PARISE e ALEXANDRE PASQUALI PARISE.

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ELLAINE PRISCILA DE MARINS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Apelada, em face da Apelante, que assim decidiu,
in verbis
(Id. 938913 - Pág. 1 a 5)
:

(...) ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a demanda, nos termos do artigo 487,1, do NCPC, e consolido em poder do autor a posse e propriedade plena e exclusiva do bem alienado, qual seja, o veículo MARCA FORD, modelo NEW ECOSPORT FREESTYLE 1.6, 2013, cor PRETO, placa OTR5739, chassi 9BFZB55P4E8908731, condenando a requerida no pagamento de eventuais multas existentes sobre o veículo, no período em que o mesmo esteve na sua posse.

Uma vez consolidada a posse da coisa, terá o autor o direito de vendê-la extrajudicialmente.

Condeno a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 2º e § 16 do Código de Processo Civil de 2015. (...)

Em suas razões (Id. 938914 - Pág. 1 a 9), a Apelante pleiteia inicialmente os benefícios da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, por se encontrar desempregada, conforme documentação anexa ao presente Recurso (Id. 938914 - Pág. 20 a 23).

Sustenta, em síntese, que a Magistrada não teria observado que a notificação extrajudicial não havia sido entregue à Recorrente, conforme demonstrado pelo AR dos Correios juntados aos autos (Id. 938907 - Pág. 4), no qual alega constar carimbo dos Correios, com solicitação de devolução ao Remetente, sem qualquer assinatura ou ciência.

Aduz, ainda, com relação à ausência de notificação extrajudicial da Apelante, que a Financeira Apelada teria juntados aos autos uma notificação, referente à parcela vencida em 26/09/2015, a qual aduz já ter sido paga e a petição inicial narra suposta dívida da Recorrente do ano de 2016, de parcela vencida em 26/03/2016.

Desse modo, pontua não estarem presentes os requisitos autorizadores para a propositura da demanda de busca e apreensão, dispostos no art. 2
º
, § 2
º
e art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911 de 1969, alegando, assim, inexistir interesse processual e ausência de nexo referente ao pedido, tendo em vista que o débito postulado na peça vestibular refere-se ao ano de 2016 e a planilha de débitos, bem como a notificação extrajudicial e o AR dos correios, faz menção a uma possível dívida do ano de 2015, razão pela qual entende que a sentença deve ser anulada
in totum
.

Discorre, ainda, que teria quitado 38 (trinta e oito) parcelas do contrato objeto da demanda, pelo que pleiteia a restituição do veículo pactuado naquele instrumento ou da quantia paga, motivos pelo qual requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do Recurso, com a manutenção da sentença em sua integralidade (Id. 938916).

Esta Relatora recebeu o Recurso apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC (Id. 1033808).

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Inicialmente,
DEFIRO à Apelante os benefícios da gratuidade da justiça
.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente o pedido da autora veiculado em Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia, declarando rescindido o contrato e consolidando o domínio e a posse do bem, com espeque no Decreto-Lei nº 911/69.

Narrou a inicial, em resumo, que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário (Contrato nº 12077000069925), no valor de R$ 40.852,07 (quarenta mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sete centavos), a ser paga em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, vencendo-se a primeira no dia 22/12/2013 e a última aos 22/11/2017, tendo a Apelante/Ré oferecido em garantia a esse instrumento o veículo New Ecosport Freestyle, devidamente identificado na exordial.

Contudo, afirmou a exordial que a Ré teria deixado de pagar a prestação vencida aos 26/03/2016 e as seguintes, o que teria obrigado a Autora/Recorrida a constituí-la em mora, conforme documentos que instruíram a inicial.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre a validade da notificação extrajudicial que foi enviada ao endereço fornecido pela contratante, para efeito de configuração da mora na espécie.

Pois bem.

Sabe-se que, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deve haver a prévia notificação extrajudicial do devedor para que este seja constituído em mora, a teor do que dispõe o art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69.

Nesse passo, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que é imprescindível a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Compulsando os autos, tem-se que a Apelada/Autora, muito embora tenha enviado a notificação extrajudicial, para fins de constituição em mora da parte ré, ao endereço declinado pela Apelante no contrato entabulado entre as partes (Id. 938907 - Pág. 1 a 5), não logrou em constituir em mora, de modo adequado, a Recorrente/Ré, na medida em que as parcelas identificadas na notificação extrajudicial como não pagas (
Id. 938907 - Pág. 3
), são diversas das parcelas supostamente não quitadas, referidas na petição inicial pela Autora (Id. 938906 - Pág. 3).

Com efeito, a exordial narra que a Ré teria deixado de pagar a prestação vencida em
26/3/2016
(28ª Parcela – Id. 938906 - Pág. 6) e as seguintes do contrato em tela. Todavia, a notificação extrajudicial que instrui a inicial, para fins de constituição em mora da Apelante/Ré, identifica que a Financeira Apelada não teria acusado o recebimento da parcela nº 22, com o vencimento em
26/9/2015
, no valor de R$ 1.231,68 (mil duzentos e trinta e um e sessenta e oito centavos) e das demais subsequentes, referentes à aludida cédula de crédito (Id. 938907 - Pág. 3), sendo oportuno consignar, com base na planilha de valores juntada na inicial pela própria Apelada/Autora (Id. 938906 - Pág. 6), que as parcelas 22 a 27, do contrato em questão já se encontravam quitadas, quando da propositura da demanda.

Portanto, na espécie, constata-se que não restou regularmente constituída em mora a Apelante, na medida em que a notificação extrajudicial juntada aos autos para esse fim aponta parcelas distintas e anteriores às identificadas na petição inicial como inadimplidas, o que conduz à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69.

A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS PRESTAÇÕES CONTEMPORÂNEAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO VENCIDA E PAGA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM RELAÇÃO À PARCELA DIVERSA
.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA
. LIMINAR REVOGADA. RECOMPOSIÇÃO DO STATUS QUO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CORRESPONDENTE À TABELA FIPE NA DATA DA APREENSÃO, ACRESCIDO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A causa de pedir constante da inicial é referente ao inadimplemento da parcela de n.º 3 em diante, ao passo que a notificação para a constituição em mora corresponde à parcela de n.º 2, a qual já havia sido quitada pela parte Apelante antes mesmo do protocolamento da presente ação. Consequentemente, a parte Apelada não notificou regularmente o devedor acerca das parcelas vencidas que justificariam a propositura da demanda, situação que importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
. 2. Descaracterizada a mora na ação revisional e julgada extinta a ação de busca e apreensão, deve a instituição financeira devolver o veículo ou efetuar no prazo de lei o depósito judicial do valor correspondente à Tabela Fipe na data da apreensão, acrescido da correção monetária e juros legais, visando a recomposição do status quo ante.

(TJRR – AC 0831454-94.2015.8.23.0010, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, 2ª Turma Cível, julg.: 04/07/2019, public.: 10/07/2019). (Grifei).

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS PRESTAÇÕES CONTEMPORÂNEAS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO VENCIDA E PAGA - AÇÃO AJUIZADA EM RELAÇÃO À OUTRA PARCELA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.
Para a propositura da demanda de busca e apreensão, é imprescindível a prévia notificação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora. Não serve a esse fim a notificação de parcela vencida e paga, enquanto que a ação veicula a cobrança de parcela vencida posteriormente, e da qual o devedor não foi notificado.
Impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por se encontrar ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
.

(TJMS, AI 1409942-08.2016.8.12.0000, Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 4ª Câmara Cível, Julgado em 14/12/2016, Publicado em 16/12/2016). (Grifei).

No mesmo sentido, este Eg. TJE/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE INDICAÇÃO CORRETA DAS PARCELAS DEVIDAS. MORA NÃO COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No ajuizamento da ação de busca e apreensão, deve haver a notificação extrajudicial do devedor para que este seja constituído em mora, a teor do que dispõe o art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69 e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Dessa forma,
não pode ser aceita a comprovação de notificação referente à parcela diversa da que realmente o devedor se encontra inadimplente
.

3.
No presente caso, a agravada ajuizou a Ação de Busca e Apreensão sob a alegação de que o agravante estava inadimplente desde a 16ª parcela do financiamento, porém, apenas juntou notificação referente a 12ª parcela do financiamento
, conforme se verifica às fls. 98/99.

4. O agravante comprovou a quitação do boleto referente a 12ª parcela, às fls. 32.

5. Logo,
pode-se aferir que a notificação extrajudicial juntada aos autos se refere à parcela diversa da que consta na inicial, o que desqualifica a referida comunicação
.

6. Assim, tendo em vista que a notificação do réu para constituí-lo em mora é essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão, deveria o juízo intimar o autor para emendar a inicial, nos termos dos artigos 321 e 320 do novo

Código de Processo Civil, possibilitando, dessa forma, a correção do vício. No entanto, isso não foi realizado.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA, Acórdão 182.867, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-17, Publicado em 2017-11-10). (Grifei).

Todavia, apesar da irregularidade na constituição em mora da Ré, o Juízo
a quo
deferiu a liminar de busca e apreensão (Id. 938908 - Pág. 5), a qual foi efetivada, conforme Auto de Busca e Apreensão, Remoção e Depósito (Id. 938908 - Pág. 9) e, posteriormente, de modo equivocado, consolidou a posse e a propriedade plena do bem objeto do litígio em poder da Apelada, nos termos da sentença ora guerreada
(Id. 938913 - Pág. 1 a 5).

A propósito, registra-se que, quando da apresentação da contestação pela Apelante/Ré (Id. 938909), a mesma comprovou o efetivo pagamento das parcelas supostamente em atraso, a saber: parcelas 28, 29 e 30, com vencimentos respectivos em 26/3/2016, 26/4/2016 e 26/5/2016, as quais foram devidamente quitadas dentro de seus prazos respectivos de vencimento (Id. 938909 - Pág. 15 a 20), não havendo que se falar, sequer, em mora da Recorrente.

Desse modo, considerando a irregularidade na constituição em mora da Apelante, tem-se que o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, impondo-se a revogação da liminar concedida e determinando a devolução do veículo alienado fiduciariamente à Ré, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Assim, na hipótese de alienação extrajudicial do veículo, deverá a Apelada/Autora devolver à Apelante/Ré o valor de mercado do bem em tela, conforme a Tabela FIPE, na data da apreensão (17/2/2017), corrigido monetariamente desde então e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de publicação deste acórdão, deduzindo-se as prestações não pagas, com apuração em sede de liquidação de sentença.

A jurisprudência nacional segue nessa linha:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência do pedido
. Insurgência da réu. Admissibilidade. Notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante, quando da celebração do contrato, que foi devolvida com a anotação "ausente". Caso dos autos em que não houve prova válida da constituição em mora do requerido. Ausência de requisito essencial para a busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.
Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Revogação da liminar e determinação de devolução do veículo ao réu. Caso o bem já tenha sido vendido, deverá o requerente devolver ao requerido seu valor de mercado, conforme a Tabela Fipe, na data da apreensão, corrigido monetariamente desde então e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data de publicação deste acórdão, deduzindo-se as prestações não pagas, que serão apuradas em sede de liquidação. Decisão reformada. Recurso provido para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
.

(TJSP; Apelação Cível 1001048-53.2018.8.26.0484; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Promissão - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019). (Grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. AÇÃO DE COBRANÇA. APELO DO RÉU. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
APELO DO AUTOR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NA AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESAPOSSAMENTO ILÍCITO. RECOMPOSIÇÃO DO STATUS QUO
. I. Apelo do réu. De acordo com o art. 1.010, inciso II, do CPC/15, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito para o pedido de reforma da sentença. Caso concreto. Razões dissociadas dos termos decididos na sentença. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inexistência da devolutividade da matéria impugnada. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. II. Apelo do autor.
Descaracterizada a mora na ação revisional e julgada extinta a ação de busca e apreensão, verifica-se a ocorrência de desapossamento ilícito, devendo a instituição financeira,
visando a recomposição do ‘status quo’
, efetuar no prazo de lei o depósito judicial do valor correspondente a Tabela Fipe na data da apreensão, acrescido da correção monetária e juros legais
. À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO APELO DO RÉU E DERAM PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR. (Apelação Cível, Nº 70077015998, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 25/10/2018, Publicado em 31/10/2018). (Grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso
, para desconstituir a sentença e extinguir o feito, sem resolução do mérito, por ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, revogando a liminar concedida e determinando a devolução do veículo alienado à Apelante/Ré. Condeno, ainda, a Apelada/Autora nas verbas de sucumbência arbitradas na sentença combatida.

Na hipótese de alienação extrajudicial do veículo, deverá a Apelada/Autora devolver à Apelante/Ré seu valor de mercado, conforme a Tabela FIPE, na data da apreensão, corrigido monetariamente, desde então, e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de publicação deste acórdão, visando a recomposição do
status quo
, deduzindo-se as prestações não pagas, com apuração em sede de liquidação de sentença.

É como voto
.

Belém - PA, 22 de fevereiro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021